Tribunal: TJDFT
Processo: 0728255-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONTRATOS. BOA-FÉ OBJETIVA. AUTONOMIA. LIMITAÇÃO. PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PESSOAL (99). RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. POSSIBILIDADE. LIBERDADE CONTRATUAL. NECESSIDADE DE AVISO PRÉVIO COM TEMPO RAZOÁVEL. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em que pese ser valor preponderante nas relações privadas entre particulares, a autonomia da vontade não é ilimitada, encontrando baliza em princípios como a boa-fé objetiva e a razoabilidade, de forma que o descredenciamento do motorista do aplicativo de transporte demanda notificação prévia.
2. Os direitos fundamentais, que originalmente foram concebidos para serem oponíveis contra as arbitrariedades do Estado, hodiernamente têm sido invocados e admitidos nas relações interprivadas, nos termos da denominada "Teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais".
3. O bloqueio do perfil do motorista no aplicativo sem notificação prévia e, ainda, sem explicação posterior plausível causa lesão aos direitos de personalidade porque o aplicativo é utilizado para auferir renda para seu sustento, sendo certo que a impossibilidade repentina de utilizá-lo ultrapassa o mero dissabor cotidiano.
4. O valor da indenização por danos morais tem o intuito meramente compensatório e é fixado em razão da gravidade da ilicitude do ato cometido, com atenção ao necessário caráter pedagógico, e da capacidade econômica dos envolvidos, para que seja proporcional e não resulte em enriquecimento sem causa.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.